Tribunal: TJDFT
Processo: 0746591-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTIA INFERIOR. DESTINAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PENHORA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se o desbloqueio imediato da quantia reconhecidamente impenhorável é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil protege vencimentos, salários e outras verbas de caráter alimentar. O inc. X do mesmo artigo assegura a impenhorabilidade de valores em poupança até quarenta (40) salários mínimos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada a destinação à subsistência.
5. Parte dos valores bloqueados deriva de verba salarial, o que atrai a proteção legal. A exigência de preclusão ou intimação para sua liberação contraria o art. 854, § 4o, do Código de Processo Civil e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. As quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos mantidas em conta corrente ou em aplicações financeiras podem ser consideradas impenhoráveis, desde que seja demonstrado que se destinam à manutenção básica do devedor. 2. A liberação de valores reconhecidamente impenhoráveis não pode ser condicionada à preclusão ou à intimação da parte contrária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, X e § 2o, 854, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.